Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. QUATRO CONDUTAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO.

1. Para a caracterização da continuidade delitiva entre duas ou mais condutas, é necessário além da presença dos requisitos objetivos (semelhantes condições de tempo, espaço e modo de execução), a presença do requisito subjetivo, de forma que os crimes subsequentes sejam considerados desdobramento do primeiro delito. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

2. No presente caso, não demonstrada qualquer nexo entre os quatro crimes de roubo mencionados pela defesa, praticados cotra vítimas diversas e modos ou ataques diferentes, mostra-se inviável o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Agravo conhecido e desprovido.